Tribunal: TJMT
Processo: 1019656-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019656-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Lançamento, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE OFICIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO APÓS PROCESSO ADMINITRATIVO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – IMPOSSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO.

A possibilidade de revisão dos seus atos considerados ilegais cristalizado na Súmula no 473/STF, não ampara a questão em debate neste recurso, e tampouco há previsão legal que possibilite à Administração Pública, findo o julgamento administrativo, rever o que foi por ela decidido.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança Repressivo com Pedido Liminar 1019656.87.2018.8.11.0041, impetrado por
Agra Agroindustrial de Alimentos S/A
, contra ato acoimado ilegal atribuído ao Superintendente de Normas da Receita Pública, consubstanciado na revisão de ofício de decisão submetida a reexame necessário nos autos do Processo Administrativo 5043711/2016, já acobertada pela preclusão e coisa julgada.

A segurança foi concedida no sentido de confirmar a liminar a fim de determinar: i) a suspensão dos efeitos da decisão de ‘revisão de ofício do reexame’ datada de 21/03/2018, ii) que seja mantido como suspenso o status do crédito tributário relativo ao DAR no 999/08.294.553-12 no conta corrente fiscal da Impetrante, iii) que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar o protesto da dívida; e iv) que o débito não seja óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal.

O Apelante aduz que é permitido à administração pública, por manifesta previsão do artigo 1.026, do RICMS/MT, proceder ao reexame de ofício, do processo que implicou em desoneração de crédito tributário, o que pode ser realizado até o 15o mês subsequente ao julgamento. Portanto, não há se falar em ofensa aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

Afirma que conforme os artigos 145 e 149, do Código Tributário Nacional e Súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal, constatado equívoco no julgamento, é facultado à administração pública, proceder a alteração do lançamento, na medida em que o objetivo da revisão de ofício é justamente a correção de seus próprios atos quando se verifica a não aplicação correta da legislação tributária.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões, (id. 75358455)

Em parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.( id. 82961458)

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão em debate visa em aferir a possibilidade da administração pública rever seus lançamento após a análise do processo administrativo.

Defende o Estado/Apelante que embora a administração pública alegue que o lançamento do crédito já tenha sido objeto de impugnação perante a administração pública, as decisões proferidas no âmbito extrajudicial não adquirem caráter definitivo.

A respeito da revisão de oficio do regulamento do ICMS estabelece a possibilidade nas seguintes hipóteses:

Art. 1.026. Este capítulo dispõe sobre o processo de conhecimento e de execução pertinente a pedido de revisão interposto pelo sujeito passivo quanto ao lançamento tributário, respectivas penalidades e acréscimos legais, formalizado por meio dos seguintes instrumentos:

[...] § 6° Para os fins deste capítulo, a revisão do lançamento tributário poderá ser efetuada em decorrência: I - da apresentação formal de pedido de revisão de lançamento; II - do recurso voluntário interposto contra decisão que indeferir, no todo ou em parte, o pedido a que se refere o inciso I deste parágrafo; 6 III - do reexame, de ofício, da decisão que excluir, no todo ou em parte, o montante do crédito tributário originalmente exigido.

No caso, verifica-se que a Apelada requereu a revisão de lançamento de doze Documentos de Arrecadação (DARs) constituídos pela Secretaria de Estado de Fazenda, sendo deferido e estornados os lançamentos, e após transcorrido pouco mais de um ano, a autoridade apontada coatora realizou revisão de ofício do reexame e reestabelecendo o valor lançado de R$ 112.044,60 (cento e doze mil quarenta e quatro reais e sessenta centavos).

Cabe ressaltar que apesar do caput, do artigo 986-A do Regulamento de ICMS estabelecer que a matéria já analisada pela Administração Pública não deva ser submetida a novo julgamento na esfera administrativa, os parágrafos dos mencionado dispositivo legal prevê a possibilidade revisão e possibilidade de anulação do lançamento somente quando evidenciado fato novo, não verificado anteriormente, como cito:

“Art. 986-A A decisão definitiva impede que a matéria seja submetida a novo julgamento na esfera administrativa, devendo o respectivo processo, depois de transcorrido o prazo regulamentar para pagamento, ser eletronicamente registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda. (cf. § 4o art. 39 da Lei no 7.098/98, redação dada pela Lei no 10.978/2019 - efeitos a partir de 30 de outubro de 2019)

§ 1o O disposto neste artigo não afasta a revisão de ofício quando fato novo, não conhecido no momento do lançamento ou no curso do processo administrativo tributário, demonstrar, inequivocamente, a existência de erro que invalide o crédito tributário constituído, bem como nas hipóteses em que já houver ocorrido, comprovadamente, a efetivação do pagamento ou a constatação da decadência, prescrição ou de outra modalidade de extinção do crédito tributário.

§ 2o O disposto no § 1o deste artigo alcança também o processo que já houver sido encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, desde que o débito ainda não esteja inscrito em Dívida Ativa, após o que somente a Procuradoria Geral do Estado poderá determinar o cancelamento da dívida.

§ 3o Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, a Secretaria de Estado de Fazenda poderá manter equipe ou unidade para, em apoio às demandas originárias da Subprocuradoria-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado:

I - promover o controle da legalidade do lançamento do crédito tributário constituído, ainda não inscrito em Dívida Ativa, em relação ao qual não caibam mais defesas ou recursos administrativos, exceto quanto aos créditos tributários julgados no âmbito do Conselho de Contribuintes;

II - auxiliar a Procuradoria Geral do Estado, por meio de parecer fiscal, quanto à legalidade dos débitos já inscritos em Dívida Ativa”.

Com efeito, a possibilidade de revisão dos seus atos considerados ilegais cristalizado na Súmula no 473/STF, não ampara a questão em debate neste recurso, e tampouco há previsão legal que possibilite à Administração Pública, findo o julgamento administrativo, rever o que foi por ela decidido, ainda que a pedido, para corrigir suposta ilegalidade, quando esgotados os recursos administrativos cabíveis:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. TRIBUNAL DE CONTAS. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE ACÓRDÃO, A PEDIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, APÓS ESGOTADOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.

1. Não ampara a jurisprudência cristalizada na Súmula no 473/STF, nem há previsão legal que possibilite à Administração Pública, findo o julgamento administrativo, rever o que foi por ela decidido, ainda que a pedido, para corrigir suposta ilegalidade, quando esgotados os recursos administrativos cabíveis.

2. Para Bandeira de Mello, a coisa julgada administrativa diz respeito a situações nas quais a Administração haja decidido contenciosamente determinada questão, formalmente assumindo a posição de aplicar o Direito a um tema litigioso, com as implicações de um contraditório (in: Curso de Direito Administrativo. 26. ed.

rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2009).

3. Segundo Carvalho Filho, a coisa julgada administrativa significa que determinado assunto decidido na via administrativa não poderá mais sofrer alteração nessa mesma via administrativa (in: Manual de Direito Administrativo. 30. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:

Atlas, 2016).

4. No escólio de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (in: Da Função Jurisdicional pelos Tribunais de Contas. Biblioteca Digital Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ano 3, n. 9, abr. 2005), "a inalterabilidade da decisão é decorrência lógica, jurídica e inafastável da jurisdição. [...] Se não transita em julgada, não produz coisa julgada, não é jurisdição e tecnicamente não pode ser considerado um julgamento".

5. Em igual sentido, entende esta Corte que "a decisão que aprecia as contas dos administradores de valores públicos faz coisa julgada administrativa no sentido de exaurir as instâncias administrativas, não sendo mais suscetível de revisão naquele âmbito" (REsp 472.399/AL, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJ 19/12/2002, p. 351).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 51.043/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 3/10/2016.)

Diante de tais considerações, em consonância com parecer ministerial
nego provimento
ao Apelo do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022